Tribunal: STF
Processo: RE 105834
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. NULIDADE INOCORRENTE.
1. RE NÃO CONHECIDO.
VALIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADA ANTES DA VIGENCIA DA LEI
N. 6.899/81, SUBSISTE O AVENCADO MESMO APÓS A VIGENCIA DESSA LEI.
2. RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.